Tribunal: TJMT
Processo: 1004520-95.2024.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004520-95.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDER GONCALVES DA SILVA - CPF: 022.138.801-07 (EMBARGANTE), DIEGO LEAL NASCIMENTO - CPF: 054.382.107-21 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por consumidor em situação de superendividamento, contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas, proposta com base na Lei no 14.181/2021.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão colegiada incorreu em omissão relevante ao desconsiderar documentos que demonstram comprometimento da renda líquida do embargante abaixo do mínimo existencial, o que configuraria estado de superendividamento nos termos do CDC.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e apontaram omissão relevante, apta a alterar o julgamento anterior, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.
4. Verificada omissão quanto à análise dos elementos probatórios que demonstram remuneração líquida do embargante inferior ao mínimo existencial legal, comprometida com dívidas ordinárias essenciais.
5. Reconhecimento de que a quantia disponível para subsistência do embargante (R$ 279,61) está abaixo do mínimo existencial legal (R$ 600,00), caracterizando superendividamento nos moldes do art. 54-A, §1o, do CDC.
6. Necessidade de repactuação das dívidas para assegurar a dignidade da pessoa humana e preservar o mínimo existencial, com limitação das prestações mensais a 35% da renda líquida e proibição de negativação.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e dar provimento à apelação, julgando procedente o pedido inicial de repactuação de dívidas.

Tese de julgamento:
"1. Omissão relevante na análise do comprometimento da renda abaixo do mínimo existencial justifica o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
2. Caracterizado o superendividamento do consumidor, impõe-se a repactuação das dívidas com base na Lei no 14.181/2021, respeitado o limite de 35% da renda líquida para as parcelas mensais e garantida a exclusão de inscrição em cadastros de inadimplentes."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 54-A, §1o, 104-A e 104-B; CPC, art. 1.022; Decreto no 11.150/2022, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1396069/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 03.05.2022; TJ-SP, ApCiv 1009884-24.2023.8.26.0004, Rel. Domingos de Siqueira Frascino, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDER GONÇALVES DA SILVA
contra o acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas – Lei do Superendividamento identificado pela numeração única: 1004520-95.2024.8.11.0055, movida em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL S.A. e ITÁU UNIBANCO S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id: 276636970).

Inconformado, o embargante argumenta que a decisão colegiada incorreu em omissão, uma vez que não considerou os documentos juntados aos autos, que comprovam que além dos descontos em folha, há dívidas essenciais para sua subsistência e sua remuneração líquida é inferior ao mínimo existencial.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id: 285473350).

Por sua vez, os embargados apresentaram contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id: 287712866 e 288214351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
EDER GONÇALVES DA SILVA
contra o acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas – Lei do Superendividamento movida em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL S.A. e ITÁU UNIBANCO S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id: 276636970).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que os embargos de declaração merecem ser conhecidos, porquanto opostos tempestivamente e com fundamento em
omissão relevante
.

Ademais, demonstrado que a omissão comprometeu o deslinde adequado da controvérsia e que sua correção conduz a solução diversa do feito, impõe-se o acolhimento com efeitos infringentes, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A propósito, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES . 1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015
. 2.
No caso, verificada a existência de omissão, acolhem-se os embargos para que seja suprido o vício. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes
. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1396069 BA 2013/0028958-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2022) (destaquei)

Para melhor compreensão e visando uma análise pormenorizada e humanizada da situação fatídica vivenciada pela parte embargante, faz-se necessário separar as dívidas entre as
ordinárias
e as
extraordinárias
.

Importante ressaltar que, por mais que tal divisão não seja comum no âmbito do super endividamento, deve ser levado em consideração, quais são as dívidas que não podem ser minoradas ou excluídas e quais são essências para a subsistência do embargante.

Desse modo, entende-se por
dívidas ordinárias
aquelas que são indispensáveis para á manutenção da vida e subsistência do devedor.

Por outro lado,
dívidas extraordinárias
, correspondem aquelas que não são essenciais, contraídas mediante contratos de crédito, como empréstimos pessoais, consignados, financiamentos, cartões de crédito e etc..

Em sua peça exordial, o autor, ora embargante, argumenta que sua remuneração líquida como Soldado do Corpo de Bombeiro Militar está no patamar de R$ 6.202,56 (seis mil e duzentos e dois reais e cinquenta e seis centavos). Enquanto sua dívida mensal declarada é de R$ 7.607,47 (sete mil e seiscentos e sete reais e quarenta e sete centavos), perfazendo um
comprometimento de renda superior a 122% (cento e vinte e dois por cento)
.

Neste espeque, vislumbra-se que, atualmente, em média, a
dívida ordinária
do embargante, está em torno de
R$ 2.652,47 (dois mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos)
, englobando Energia Elétrica (R$ 415,35), Conta de Água (R$ 38,87), Internet (R$ 149,90), Celular (R$ 53,50), Plano de Saúde (R$ 827,23), Financiamento Habitacional (R$ 1.096,62).

Além disso, tem-se que sua
dívida extraordinária
, está em torno de
R$ 3.697,57 (três mil seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos)
, englobando Banco Itaú – Consignado (R$ 29,86), Banco Santander – Consignado 1 (R$ 435,00), Banco Santander – Consignado 2 (R$ 93,24, Banco Santander - Consignado 3 (R$ 1.210,60), Banco do Brasil – Consignado 1 (R$ 118,71), Banco do Brasil – Consignado 2 (R$ 89,29), Banco do Brasil – Consignado 3 (R$ 36,05), Banco do Brasil – Empréstimo Pessoal (R$ 1.129,56, Dívida FIES (R$ 555,26).

Não se desconhece que o Decreto n. 11.150/2022, em seu artigo 4, inciso I, alíneas “a” a “i”,
estabelece que empréstimos consignados não devem entrar no cálculo do mínimo existencial
, senão, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI N. 14.181/2021 – “LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO” - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR – CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO - IMPUGNAÇÃO REJEITADA –
AFERIÇÃO DA PRESERVAÇÃO E DO NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO REGIDO POR LEI ESPECÍFICA – EXCLUSÃO (ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, I, H, DO DECRETO N . 11.150/2022)- SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA – LEI N. 14.181/21 – REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PARA INSTAURAÇÃO DA DEMANDA
- RECURSOS DOS BANCOS SANTANDER E DAYCOVAL PROVIDOS E DOS BANCOS BMG E ITAÚ UNIBANCO PREJUDICADOS. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10177338420228110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2024) (destaquei)

Entretanto,
se a discussão é justamente sobre esses valores, os quais são identificados aqui como extraordinários, não faz sentido deixar tais dívidas fora do cálculo para o mínimo existencial
.

Assim, considerando as
dívidas ordinárias
e
extraordinárias
, as quais foram devidamente expostas acima, chega-se ao resultado de
R$ 6.350,05 (seis mil e trezentos e cinquenta reais e cinco centavos)
.

Não obstante, a remuneração bruta do devedor é de R$ 7.951,13 (sete mil novecentos e cinquenta e um reais e treze centavos)
COM BASE NO HOLERITE
juntado aos autos (Id: 276636396 – Pág. 02), que com os descontos na fonte (sua maioria no âmbito das dívidas extraordinárias), totaliza o percentual líquido de R$ 2.932,08 (dois mil e novecentos e trinta e dois reais e oito centavos).

Agora, considerando as dívidas ordinárias, abatendo sobre a remuneração líquida do devedor, sobra para sua subsistência a quantia de
R$ 279,61 (duzentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos), valor realmente, inferior ao mínimo existencial fixado em R$ 600,00 (seiscentos reais)
.

Isso porque,
Conforme dispõe o
art. 54-A, §1o, do CDC
, considera-se superendividado o consumidor que, de boa-fé,
não consegue pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
.

Esse conceito foi
regulamentado pelo Decreto Federal no 11.150/2022
, que fixou, em seu art. 3o, o seguinte:

“Art. 3o - No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).”

Nesse sentido, vejamos o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria sobre esse tema:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS NECESSÁRIA, ANTE O COMPROMETIMENTO DO SALÁRIO SUPERAR O VALOR MÍNIMO EXISTENCIAL ORA DISPOSTO NO ARTIGO 3o DO DECRETO No 11 .150/22. PROVIMENTO DO APELO. I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas baseado em superendividamento, declarando válidos os contratos e valores cobrados . O autor, alegando comprometimento de sua renda com diversas instituições financeiras, requer a repactuação das dívidas para garantir o mínimo existencial. II. Questão em discussão (i) Saber se o autor está em situação de superendividamento, o que o habilita a repactuar as dívidas, preservando o seu mínimo existencial, conforme o previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC. III . Razões de decidir
A Lei no 14.181/2021 prevê a possibilidade de repactuação das dívidas de consumidores superendividados, respeitando o mínimo existencial, fixado na atual redação do artigo 3o do Decreto no 11.150/22. Soma das parcelas devidas e das propostas de financiamento do cartão de crédito regidas pelo Resolução 4 .549/17 do BACEN que comprometem o salário do autor além do valor do mínimo existencial
. O não comparecimento de representante com poderes especiais do Banco do Brasil à audiência conciliatória atrai os efeitos do art. 104-A, § 2o, do CDC, suspendendo a exigibilidade da dívida e obrigando-o a submeter-se ao plano de pagamento. IV . Dispositivo Recurso provido.
Determinada a repactuação das dívidas, observando-se os parâmetros legais de preservação do mínimo existencial. Nomeação de perito contador para elaborar o plano de pagamento, a ser quitado em até 5 anos
.”(TJ-SP - Apelação Cível: 10098842420238260004 São Paulo, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 16/10/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 16/10/2024) (destaquei)

Reformado o acórdão, e constatada a real situação de superendividamento, impõe-se a aplicação da Lei no 14.181/2021 e a procedência do pedido para:

a)

Reconhecer o estado de superendividamento do embargante
;

b)

Determinar a repactuação das dívidas com os réus com limitação do comprometimento mensal a 35% da renda líquida do embargante
;

c)

Autorizar o depósito judicial mensal desse percentual até a audiência de conciliação ou homologação de plano de pagamento (art. 104-A e 104-B, CDC)
;

d)

Determinar a abstenção de qualquer inscrição em cadastros de inadimplentes relativamente aos débitos objeto desta ação, sob pena de multa diária
.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração
COM EFEITOS INFRINGENTES
, para reformar o acórdão anteriormente proferido e, em consequência,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, julgando
procedente o pedido inicial, nos termos da fundamentação acima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025